Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. FILHA MAIOR. DOENÇA INCAPACITANTE. DEFERIMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DA HABILITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
1. Nos termos do art. 37 da Lei no 10.486/02, em se tratando de filho maior de 21 anos de idade, o deferimento da pensão por morte deve ser precedido de habilitação que comprove a ocorrência de enfermidade que a impeça de prover seu sustento.
2. Não tendo a parte autora postulado sua habilitação à época do falecimento e tendo sido o benefício instituído integralmente em favor de outro beneficiário, tem a jurisprudência se posicionado no sentido de que a instituição da pensão por morte não teria efeitos retroativos, sendo devida a partir do momento em que houve a habilitação.
3. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, e, por maioria, definiu a inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados.
5. Apelação conhecida e não provida.